Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-41.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800617-41.2024.8.14.0091

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO, ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES, POUSADA DOS GUARAS LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0800617-41.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES
:
POUSADA DOS GUARAS LTDA., ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS: NELSON PAULO SIMÕES NASSER – OAB/PA 25.487, SOLANGE MOTA – OAB/PA 12.764 E ALLANA CHAVES TERIBELE – OAB/PA 37.656

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OMISSÃO QUANTO À FASE DO ART. 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA DOUTRINA PROCESSUAL COOPERATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por POUSADA DOS GUARAS LTDA., ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES contra sentença da Vara Única de Salvaterra/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do BANCO DA AMAZÔNIA S.A., com fundamento em suposta dívida de R$ 395.862,17, oriunda de Cédula de Crédito Industrial e seus aditivos. Alegam vício de procedimento, ausência de fase de organização do processo (art. 357 do CPC), cerceamento de defesa, prescrição intercorrente e invalidade do título executivo. Pleiteiam a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência da fase de saneamento e organização do processo comprometeu a validade da sentença; (ii) definir se houve cerceamento de defesa ao se julgar antecipadamente matéria que exige prova técnica; (iii) estabelecer se é necessária dilação probatória em execução fundada em título cuja exequibilidade e valor são contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de delimitação das questões de fato e de direito controvertidas, conforme o art. 357 do CPC, aliada à inexistência de designação de audiência de instrução e julgamento, configura nulidade processual absoluta por afronta aos princípios da ampla defesa, contraditório e cooperação processual.

4.

O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre produção de provas, representa decisão surpresa, vedada pelo CPC/2015 (art. 10), consubstanciando error in procedendo e cerceamento de defesa.

5.

A matéria discutida — validade do título executivo e exigência de valores decorrentes de cédula de crédito industrial — é de alta complexidade fática e contábil, o que impõe a reabertura da instrução e eventual realização de prova pericial técnica, inviabilizando o julgamento monocrático sem esgotamento da fase instrutória.

6.

A doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
reforça que os embargos à execução comportam cognição exauriente e ampla, permitindo ao executado suscitar qualquer matéria de defesa, inclusive aquelas que demandem instrução probatória complexa.

7.

De igual forma,
Dierle Nunes
e
Natanael Lud Santos e Silva
destacam que a fase de saneamento do art. 357 do CPC é indispensável para assegurar uma decisão fundamentada, cooperativa e estável, que reduza retrabalhos judiciais e respeite os deveres processuais das partes e do juiz.

8.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que a ausência de fase de organização do processo e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas ensejam nulidade da sentença por cerceamento de defesa (TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053 e ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da fase de organização e saneamento do processo (art. 357 do CPC), quando necessária, configura nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa.

2.

O julgamento antecipado da lide sem intimação das partes para manifestação sobre provas ofende os princípios do contraditório, ampla defesa e cooperação processual, resultando em error in procedendo.

3.

Controvérsia sobre validade e exequibilidade de título executivo que envolva aspectos contábeis impõe dilação probatória, afastando o julgamento antecipado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 10, 357, 355, I, 917; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.
TJPA, ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de processo civil
.
NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud.
Teoria do processo civil cooperativo
.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0800617-41.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES
:
POUSADA DOS GUARAS LTDA., ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS: NELSON PAULO SIMÕES NASSER – OAB/PA 25.487, SOLANGE MOTA – OAB/PA 12.764 E ALLANA CHAVES TERIBELE – OAB/PA 37.656

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

POUSADA DOS GUARAS LTDA., ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra- Pará, que julgou improcedente os Embargos à Execução.( PJe ID 31833730)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

Preliminar
:

a.

manifesto cerceamento de defesa;

b.

existência de matéria fático-probatória que impede o julgamento antecipado da lide;

c.

ausência de requisitos essenciais à formação do título executivo;

d.

necessidade de perícia técnica contábil;

e.

violação da ampla defesa;

f.

nulidade da sentença por ausência de fundamentação e

g.

vício de procedimento dada a inexistência da fase do artigo 357 do CPC.

Mérito

a.

prescrição intercorrente;

b.

inércia de 06(seis) anos do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
a iniciar a execução;

c.

título executivo inválido e

d.

documento que não tem firma reconhecida em cartório.

Ao fim , requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 29254715).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID 30972741).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0800617-41.2024.8.14.0091

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALVATERRA-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTES
:
POUSADA DOS GUARAS LTDA., ANTONIO GOMES DA SILVA SANTIAGO NETO e ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA RODRIGUES

ADVOGADOS: NELSON PAULO SIMÕES NASSER – OAB/PA 25.487, SOLANGE MOTA – OAB/PA 12.764 E ALLANA CHAVES TERIBELE – OAB/PA 37.656

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Inicio destacando a redação do artigo 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.( O negrito é meu).

Perceba a autorização que a legislação processual concede ao litigante arguir matérias de cunho cognitivo ao necessário debate, especialmente quando envolve forte carga fática cujo resultado pode incidir na relação contratual em si.

Nessa compreensão, Leonardo Carneiro da Cunha:

10. Cognição ampla e exauriente secundum
eventum defensionis.
A cognição do juiz no procedimento de execução de título extrajudicial não fica limitada a determinadas matérias; o executado tem a possibilidade de, ao provocar a jurisdição para analisar as suas razões de defesa, deduzir qualquer matéria. O procedimento de execução de título extrajudicial é estruturado em cognição ampla e exauriente
secundum eventum defensionis
: a cognição dependerá da provocação do executado, que pode alegar qualquer matéria em sua defesa.

13. Conteúdo dos embargos
. O executado pode alegar qualquer matéria em seu favor, não havendo restrições legais.
[1]

A matéria ventilada ao debate recursal se atém ao débito exequendo na ordem de R$ 395.862,17(trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete reais) oriundo da cédula de crédito industrial conforme visualização:

O Apelado ajuizou Ação de Execução nº 0000221-15.2015.8.14.0091, tramitada na Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, objetivando o adimplemento do suposto débito de R$395.862,17 (trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), à época, advindo da Cédula de Crédito Industrial de prefixo nº FMI-P-007-200/0009-3 e Aditivos datados de 20/12/2000, 18/06/2001, 09/02/2002, 03/11/2003, 01/06/2007, 30/06/2008, 04/07/2011 e 04/01/2013. (PJe ID 29254715).

Discute-se, portanto, a certeza do título, o valor exequendo e respectivo encargos que exigem o necessário esgotamento cognitivo, cuja matéria fático-probatória atrai a obrigatoriedade da fase do artigo 357 do CPC,que impede o julgamento antecipado da lide.

Caso concreto.

Percebo que o julgador cumpriu a fase postulatória(inicial-contestação-réplica). Todavia, entendeu por sentenciar de forma surpresa e sem avisar as partes sobre a intenção, atraindo a nulidade da objurgada por afronta a princípios constitucionais processuais com a cooperação, devido processo legal, contraditório substancial e ampla defesa, apenas citando alguns modelos.

Compreendo que a sentença é açodada, pois não há estruturação da lide a permitir o julgamento correspondente, eis que negou às partes o direito de cooperar na resolução da questão contratual e de consentirem quanto ao julgamento antecipado.

O
magistrado deixa de observar a importância da fase delineada no artigo 357 do CPC eis que não :

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolve
as questões processuais pendentes;

II -
delimita
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
define
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designa
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[2]

Que seguida por Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[3]

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda, ainda mais com a carga probatória da questão contratual exigir o debate pericial , porque, em assegura repetição, age como um instrumento de higienização da lide a propiciar a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais e processuais como o devido processo legal e contraditório substancial, neutralizando a intenção das partes em logo julgar.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando julga sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes o debate cooperativo, eis a inviabilidade do julgamento antecipado dada a necessidade de confeccionar meios de prova exigindo o necessário debate, predicando a sentença como equivocada porque nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Portanto, em sede de prelibação, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para cassar a sentença objurgada, segundo fundamentação acima delineada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados, os autos do processo retornarão ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição para designação de audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, sem sobrepor ou suprimir o passo a passo inserido no dispositivo a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Vale ressaltar que não haverá julgamento antecipado da lide sem consentimento e ciência das partes, que deverão se manifestar quanto da etapa processual acima assinalada

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1376. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 09 fev. 2025.

[2]

[2]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 fev. 2026.

[3]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 09 fev.. 2026.

Belém, 07/04/2026